Tribunal: TJSP
Processo: 3004890-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública. Obrigação de pagar quantia certa. Impossibilidade. Sentença pendente de recurso para os Tribunais Superiores. Inteligência do art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/97, e do art. 100, §1o, da CF/88. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Possibilidade de prosseguimento do incidente, porém, para fins de liquidação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública. Obrigação de pagar quantia certa. Impossibilidade. Sentença pendente de recurso para os Tribunais Superiores. Inteligência do art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/97, e do art. 100, §1o, da CF/88. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Possibilidade de prosseguimento do incidente, porém, para fins de liquidação dos valores devidos. Apuração do quantum debeatur que não figura dentre as hipóteses previstas no artigo 2o-B da Lei 9494/97. Observância dos princípios da eficiência e da celeridade processual. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004890-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
CELSO JOSE ROGERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004890-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004890-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E ESTADO
DE SÃO PAULO
AGRAVADO: CELSO JOSE ROGERIO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 15996
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório
de sentença em face da Fazenda Pública. Obrigação de
pagar quantia certa. Impossibilidade. Sentença pendente de
recurso para os Tribunais Superiores. Inteligência do art. 2o-
B da Lei Federal no 9.494/97, e do art. 100, §1o, da CF/88.
Precedentes do STJ e deste Tribunal. Possibilidade de
prosseguimento do incidente, porém, para fins de liquidação
dos valores devidos. Apuração do quantum debeatur que
não figura dentre as hipóteses previstas no artigo 2o-B da
Lei 9494/97. Observância dos princípios da eficiência e da
celeridade processual. Decisão reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela São
Paulo Previdência SPPREV e pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo contra a r. decisão de fls. 187/188 dos autos de origem, que
determinou a continuidade do cumprimento provisório de sentença no
que diz respeito à obrigação de pagamento das diferenças relativas aos
proventos de aposentadoria.
Em suas razões recursais (fls. 01/06), as agravantes
alegam, em síntese: (i) que não é possível iniciar o cumprimento da
obrigação de pagar sem o trânsito em julgado da sentença/acórdão, pois,
além de esgotar o objeto da ação, viola o art. 100 da CF/88; (ii) que a
obrigação de fazer já foi cumprida, em observância ao Tema 45 do STF;
(iii) que os autos principais ainda aguardam a reapreciação da matéria,
referente ao Tema 1019 do STF, o que poderá influenciar no julgamento
do mérito; e (iv) que, no Tema 831, entendeu-se pela necessidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004890-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
3
aguardar o trânsito em julgado do mandado de segurança.
Requerem as agravantes, ainda, a concessão do efeito
suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão, para impedir o início do
cumprimento da obrigação de pagar até o trânsito em julgado.
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
15/16), por meio da qual conheci do recurso e concedi o efeito
suspensivo pretendido, para “suspender a tramitação do cumprimento
de sentença de origem, até pronunciamento final da Turma Julgadora”.
Contraminuta às fls. 28/32.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de
sentença ajuizado por Celso Jose Rogerio em face da São Paulo
Previdência SPPREV e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
por meio da qual requer a execução do acórdão que reconheceu o seu
direito à aposentadoria especial e ao pagamento das diferenças.
Assim consta do acórdão que reformou a sentença e
julgou a ação procedente (em face do qual foi interposto recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004890-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
4
extraordinário ainda não julgado):
“Em tais condições, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar procedente a ação, a fim de se
reconhecer ao autor o direito à aposentadoria especial,
com proventos integrais e direito à paridade; e, condenar
a ré ao pagamento das diferenças correspondentes, desde
a concessão da aposentadoria, observada a prescrição
quinquenal [...]” (AC 0012712-09.2013.8.26.0053, j. em
15/04/2015)
Inicialmente, houve discussão quanto à obrigação de
fazer, mas que foi declarada cumprida pelo juízo “a quo” em
26/06/2020, por meio da decisão de fls. 187/188 dos autos de origem.
Na mesma decisão, após pedido formulado pelo exequente, ora
agravado, o juízo também determinou a continuidade do incidente
processual com relação à obrigação de pagar, com a apresentação dos
informes e memoriais de cálculo pelas partes.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.
É certo que a Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pela Medida Provisória no 2.180-35/2001 estabelece, em seu art. 2o-
B, que “a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação,
concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas
autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004890-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
5
em julgado”.
No mesmo sentido, com o advento da Ementa
Constitucional no 62/2009, estabeleceu-se que “os débitos de natureza
alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos,
proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários
e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em
responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em
julgado [...]” (art. 100, §1o, da CF/88).
No entanto, o STJ possui entendimento consolidado no
sentido de que deve ser dada interpretação restritiva ao art. 2o-B da Lei
9.494/1997, admitindo a execução provisória contra a Fazenda Pública
desde que não se trate das hipóteses previstas no aludido artigo (art. 2o-
B). Em outras palavras, “somente as hipóteses expressamente
contempladas na norma (liberação de recurso, concessão de aumento,
etc.) impedem a execução provisória do julgado” (REsp 1698919/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). A
propósito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
NCPC.
NÃO
CONFIGURADA. ART. 2o-B DA LEI No 9.494/97.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004890-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
6
do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC,
quais sejam, omissão ou obscuridade, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pela Corte local.
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no
sentido de ser possível a execução provisória contra a
Fazenda Pública quando a sentença não tiver por objeto
a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento,
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou
extensão de vantagens a servidores da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Precedentes.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados
pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1068719/RS, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe 03/10/2019)
No caso dos autos, já houve o cumprimento da
obrigação de fazer, referente ao apostilamento da aposentadoria,
restando pendente a obrigação de pagar as diferenças. E, considerando
que o pagamento das diferenças atrasadas implicaria em liberação de
recursos objeto de controvérsia, de rigor que se aguarde o trânsito em
julgado, sob pena de violação da legislação federal e da própria
Constituição, conforme já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório
de sentença concessiva da segurança. Pretensão voltada
para a restituição de valores indevidamente descontados
pela autoridade. Impossibilidade. Inteligência do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004890-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
7
2o-B da Lei 9494/97. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça. Prosseguimento do incidente com relação à
ordem de abstenção de descontos que está sujeito a
atribuição de efeitos a recurso voluntário e ao reexame
necessário. Decisão que assegura o cumprimento do
princípio constitucional da segurança jurídica. Recurso
não provido. (AI 2185970-78.2019.8.26.0000, Rel. Paulo
Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 16/09/2019)
PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA
OBRIGAÇÃO DE FAZER

APOSTILAMENTO
ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO

QUINQUÊNIOS

VENCIMENTOS
INTEGRAIS

ADMISSIBILIDADE.
Cumprimento
provisório de sentença. Execução de obrigação de fazer
consistente no apostilamento do direito ao cálculo dos
adicionais temporais sobre vencimentos integrais (art.
536 CPC). Admissibilidade. A execução provisória de
obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai
o regime constitucional dos precatórios. Ausência de
vedação à execução provisória. Inaplicabilidade do
artigo 2o-B da Lei n° 9.494/97. PROCESSUAL CIVIL
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA
FAZENDA PÚBLICA INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

INADMISSIBILIDADE.
Cumprimento
provisório
de
sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de
pagar quantia certa pela Fazenda Pública (art. 534
CPC). Sentença condenatória pendente de recurso para
os Tribunais Superiores. Ausência de trânsito em julgado.
Inexigibilidade da obrigação. Regime diferenciado de
pagamento mediante precatório com base em sentença
judicial transitada em julgado (art. 100, §§ 1o e 5o, CF).
Inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da
execução provisória de prestação de pagar quantia certa,
após o advento da EC no 30/2000. Precedentes do STF.
Recurso
provido,
em
parte.
(AI
2262122-07.2018.8.26.0000, Rel. Décio Notarangeli, 9a
Câmara de Direito Público, j. 31/01/2019)
No entanto, embora seja vedado o pagamento das
diferenças, nada impede a continuidade do cumprimento provisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004890-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
8
visando à liquidação dos valores devidos, em observância aos princípios
da eficiência e da celeridade processual, garantindo-se, assim, duração
razoável do processo.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório
de sentença contra a Fazenda Pública. Pretensão voltada
apenas para a liquidação do julgado, o que não envolve a
liberação de recursos. Possibilidade. Medida que
assegura o cumprimento do princípio constitucional da
razoável duração do processo. Apuração do quantum
debeatur que não figura dentre as hipóteses previstas no
artigo 2o-B da Lei 9494/97. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Decisão que
inadmitiu a execução provisória do julgado. Modificação.
Recurso provido. (AI 2123618-84.2019.8.26.0000, Rel.
Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j.
15/07/2019)
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
Servidores públicos. Sexta Parte. Base de Cálculo.
Vencimentos integrais. Apostilamento. Apresentação de
planilha e informes.
O cumprimento provisório da
sentença é admitido na espécie. Os recursos especial e
extraordinário interpostos pelo Estado, além de não
possuírem efeito suspensivo, têm por objeto apenas a
aplicação da LF no 11.960/09 para fins de cálculo da
correção monetária (Temas STF no 810 e STJ no 905)
incidente sobre as diferenças a serem pagas; não
impugna a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço e repercute apenas nas parcelas vencidas, não
nas vincendas, da condenação. Os autos tratam do
cumprimento de obrigação de fazer (apostila da base de
cálculo do adicional por tempo de serviço, implantação
do pagamento nos termos do acórdão e fornecimento das
planilhas de cálculos), não do pagamento de diferenças
atrasadas; e isso não implica liberação de recursos
objeto de controvérsia, a afastar as vedações dos art. 2o-
B da LF no 9.494/97 e art. 7o, § 2o e 14, § 3o da LF no
12.016/09. Precedentes desta Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004890-33.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
9
Cumprimento
provisório
indeferido.
Agravo
dos
exequentes provido. (AI 2173291-80.2018.8.26.0000, Rel.
Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j.
29/10/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
provisório de sentença em face da Fazenda Pública que
reconheceu
obrigação
de
fazer
consistente
no
apostilamento do direito reconhecido e obrigação de
pagar quantia. Pretensão ao cumprimento provisório da
obrigação de fazer. Admissibilidade. Entendimento do
plenário do STF, no RE no 573.872/RS (tema no 45),
donde se extraiu a tese "a execução provisória de
obrigação de fazer em face da fazenda Pública não atrai
o regime constitucional dos precatórios". Possibilidade
de
execução
provisória
apenas
em
relação
ao
apostilamento do direito reconhecido e fornecimento de
informes.
Recurso
provido.
(AI
2165072-44.2019.8.26.0000, Rel. Magalhães Coelho, 7a
Câmara de Direito Público, j. 29/08/2019)

Dessa forma, e respeitado entendimento em sentido
contrário, de rigor a reforma parcial da decisão impugnada, para
determinar o processamento do incidente para fins de liquidação dos
valores devidos, com a ressalva de que o pagamento, mediante a
sistemática implementada pelo artigo 100 da Constituição Federal, será
possível apenas após o trânsito em julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao agravo.
MARCELO SEMER
Relator